Tribunal: TJES
Processo: 0019185-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019185-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA CARVALHO ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMUM. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA CONVERSÃO FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por Maria Angélica Carvalho Andrade contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição especial em aposentadoria por tempo de contribuição comum, assegurando-lhe a integralidade e a paridade dos proventos, sem, contudo, determinar a restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição especial em aposentadoria por tempo de contribuição comum autoriza a restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária; (ii) qual o termo inicial para os efeitos financeiros decorrentes da conversão da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reposição estatutária foi legítima à época em que foi realizada, tendo em vista que a aposentadoria da autora foi inicialmente concedida sem direito à integralidade e paridade, conforme sua opção pela aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. A revisão judicial que reconhece o direito à conversão da aposentadoria não retroage para alterar a situação fática e jurídica anterior, não sendo possível a restituição dos valores descontados.

4. A conversão da aposentadoria por tempo de contribuição especial em comum, com direito à integralidade e paridade, deve produzir efeitos financeiros a partir da data da citação da autarquia previdenciária, em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável quando não há prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para fixar como termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da conversão da aposentadoria a data da citação da autarquia previdenciária, mantendo-se a rejeição do pedido de restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da aposentadoria por tempo de contribuição especial em aposentadoria por tempo de contribuição comum, com direito à integralidade e paridade, não autoriza a restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária, quando os descontos foram legítimos à época da sua realização.

2. Na ausência de prévio requerimento administrativo, os efeitos financeiros decorrentes da conversão de aposentadoria devem incidir a partir da citação da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; EC 41/2003, arts. 2º e 6º; EC 47/2005, art. 3º; Lei 8.213/1991; Decreto 3.048/1999; CPC/2015, art. 219.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 31/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, rejeitar a preliminar de inovação recursal, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, apenas para alterar o termo inicial dos efeitos da conversão de aposentadoria da autora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ANGÉLICA CARVALHO ANDRADE
em face da r. sentença (fls. 167/172-verso) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“para proceder à conversão da aposentadoria da autora, então concedida por tempo de contribuição especial, em aposentadoria por tempo de contribuição comum, assegurada a integralidade e a paridade dos proventos
”.

Em suas razões (fls. 175/181), a apelante sustenta que, apesar de ter reconhecido a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição especial por tempo de contribuição comum, a sentença não determinou a restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária pelo Instituto de Previdência.

Ainda, alega que as diferenças decorrentes da mencionada conversão devem ser pagas desde março de 2017, quando iniciou-se a reposição estatutária.

Devidamente intimado, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM apresentou contrarrazões às fls. 186/190 suscitando preliminar de inovação recursal em relação ao pedido de devolução das diferenças descontadas a título de reposição estatutária e, no mérito, pugna pelo desprovimento dos demais termos do recurso.

Da preliminar de inovação recursal

Consoante relatado, IPAJM suscitou preliminar de inovação recursal em relação ao pedido de devolução das diferenças descontadas a título de reposição estatutária.

Entretanto, é possível constatar que a aludida pretensão vertida no recurso de apelação nada mais é do que o pedido formulado pela autora em sua petição inicial, quando buscou contestar a reposição estatutária efetivada.

Portanto, não vislumbro que as razões recursais inovam em relação às teses apresentadas pela autora em Primeira Instância, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar de inovação recursal suscitada.

Do mérito

Dando prosseguimento, é necessário rememorar que, no caso em apreço, ao formular requerimento de aposentadoria, a autora, que ocupava o cargo efetivo de médica vinculada à Secretaria do Estado de Saúde, requereu e teve deferida “aposentadoria especial integral sem paridade (média) - área insalubre (art. 40, § 4º, inciso III, da CF/88)”, como se constata a partir dos documentos de fls. 27 e 32.

Após a concessão do benefício previdenciário, o Instituto de Previdência constatou que os proventos de aposentadoria estavam sendo pagos à autora de forma incorreta, o que motivou a realização de reposição estatutária, pautada nos seguintes fundamentos (fl. 32):

Comunicamos que V.Sa. afastou-se para aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e sem paridade, com fundamento no art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e que seus proventos foram calculados de acordo com a média aritmética das 80% maiores contribuições até o mês anterior ao seu afastamento e os índices de reajustes serão aplicados pelo Regime Geral de Previdência Social.

No entanto, identificamos que V. Sa. vem percebendo seus proventos de acordo com a regra da paridade, divergente da aposentadoria que faz jus. Com o intuito de sanarmos esta irregularidade, estaremos alterando a regra de aposentadoria para da não paridade. Informamos ainda que, para fixação dos proventos houve redução, visto que fora fixado integralmente o valor do benefício médio, e, consequentemente, providenciaremos a reposição estatutária dos valores pagos indevidamente, conforme estabelece o inciso II da art. 16 da Lei Complementar 282/04.

Nesse cenário, constato que, tal como reconhecido em sentença,
a despeito de a autora afirmar que faria jus à integralidade e paridade, certo é que, na realidade, essa obteve o deferimento de sua aposentadoria por tempo de contribuição especial, com proventos integrais e sem paridade.

Por certo, aposentadoria por tempo de contribuição especial,
com proventos integrais e sem paridade
não se confunde com a concessão de aposentadoria
com paridade e integralidade
, como busca sustentar a recorrente.

A propósito, os mencionados
“proventos integrais”
foram regulamentados pela Lei n. 10.887/2004, cujo art. 1º esclarece o seguinte:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Nesse contexto, ao requerer administrativamente a aposentadoria especial integral sem paridade, fez jus a autora ao recebimento de proventos de aposentadoria calculados nos termos do supramencionado dispositivo legal, e não à integralidade. Tanto é assim, que no próprio requerimento administrativo acostado à fl. 27 há a menção à “média”.

Portanto, nos termos em que a aposentadoria foi concedida à autora, não poderia ela receber aposentadoria com paridade e integralidade quando esse não foi o benefício por ela solicitado e deferido, o que justifica a reposição estatutária.
Inclusive, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL E POR INVALIDEZ. INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA REFORMADA. [...] 2.
Observa-se que as autoras aposentadas por tempo de contribuição especial permaneceram percebendo proventos integrais e/ou com base na regra da paridade após os respectivos afastamentos para aposentadoria. Contudo, tinham ciência de que não faziam jus ao benefício integral ou ao regime jurídico da paridade, ensejadores da reposição estatutária, uma vez que há expressa menção à regra da aposentadoria especial no documento entregue às servidoras (média e sem paridade).
Da mesma forma, os demais autores, foram aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais, em razão de que suas patologias não se enquadravam no rol de moléstias graves da legislação vigente, como cientificados no momento em que receberam o laudo pericial que entendeu por sua inaptidão, porém, permaneceram recebendo com proporcionalidade incorreta e/ou de forma integral, divergente do que possuem direito. 3. Apesar do lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que os autores tinham exata ciência de que seus proventos seriam proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam. Logo, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não resta identificada, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma. [...] 5.
Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, seja vencimento ou provento de aposentadoria, a Lei Complementar Estadual nº 46/94, em seu artigo 73, inciso II, admite a reposição estatutária. Consigna-se, outrossim, que a reposição foi comunicada aos beneficiários, sendo-lhes oportunizado prazo para defesa, que, a propósito, aparentemente foi exercida por todos os autores.
6. Recurso conhecido e desprovido. Reexame conhecido e sentença reformada. (TJES; APL-RN 0010125-92.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

Estabelecida essa premissa, verifico que, para justificar seu direito à restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária, a autora alegou que tem direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição especial em aposentadoria por tempo de contribuição comum e, por conta da sobredita conversão, passaria a fazer jus à integralidade e à paridade.

Sob essa ótica, após o Juízo
a quo
reconhecer o direito à conversão, em sua apelação, a recorrente reforça que, diante de tal reconhecimento, deve também ser reconhecida a necessidade de restituição dos valores descontados.

De plano, reconheço, tal como o Magistrado de Primeira Instância, que a recorrente, de fato, reúne os requisitos necessários para a conversão de sua aposentadoria.

E tal se dá em razão das conclusões firmadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 942, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2.
Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos.

A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos
. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República,
devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

De igual modo tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM COMUM PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVAS SEGURAS QUE A SERVIDORA AUTORA SEMPRE LABOROU, HABITUAL E PERMANENTEMENTE, EM CONDIÇÕES INSALUBRES. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DO PROCESSO OU EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR AQUELA AUTARQUIA FEDERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA APELADA ERA VINCULADA AO REGIME CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A respeito do direito controvertido, qual seja, possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum para os servidores públicos estatutários, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 942, referendando sua possibilidade, ao estabelecer a tese que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”. 2) Muito embora a legitimidade passiva do INSS seja matéria de ordem pública, a qual pode ser examinada a qualquer momento e grau de jurisdição, tal questão jamais foi objeto de apreciação nesta demanda por ser totalmente irrelevante para sua solução, na medida em que a resolução da pretensão autoral envolve a análise do tempo de serviço e contribuição prestado pela apelada exclusivamente enquanto servidora pública vinculada ao regime estatutário, de forma que o período de conversão determinado na sentença objurgada não depende de nenhuma atuação do INSS, pois não abarca o período em que a recorrida era vinculada ao regime celetista. 3) A autarquia estadual apelante embasa sua pretensão recursal na jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva do INSS para figurar em demanda ajuizada por servidor público que objetiva o cômputo, como especial, de tempo de contribuição prestado ao Regime Geral de Previdência, enquanto vinculado ao regime celetista, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ), hipótese que não se assemelha ao caso noticiado, no qual a apelada somente almeja a contagem especial do tempo em que já estava vinculada ao regime estatutário. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0032028-38.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 01/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO EM REGIME ESPECIAL RECONHECIDO. ART. 201, §9º DA CF. TEMA 942 DO STF. COMPROVADO, PELO INTERESSADO, QUE AMBOS OS TRABALHOS EXERCIDOS SÃO APTOS PARA AVERBAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A averbação de tempo de contribuição cumprido em um regime de previdência social para efeito de aposentadoria em outro regime é o reconhecimento e assentamento desse tempo em documento hábil da Administração Pública, visando o seu cômputo para efeito de aposentadoria na forma da contagem recíproca, assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal. 2. O trabalhador, ao longo de toda a sua vivência laboral, pode vir a passar por regimes previdenciários distintos. Em virtude de tal possibilidade foi criado o instituto da contagem recíproca, que permite a contagem do tempo de contribuição em um determinado regime seja computada em outro regime, a fim de que o trabalhador possa obter o benefício da aposentadoria no regime em que se encontrar vinculado no momento da cessação de sua atividade laboral.
3. Após a fixação do Tema 942 pelo STF, o servidor passou a ter direito subjetivo de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho em situações perigosas (regime especial) para contagem de tempo previdenciário comum para o servidor público, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social e comprovando o servidor, como no caso, o tempo de serviço prestado em regime especial, dispensado está o reconhecimento do tempo em questão, pelo regime de origem, pois as únicas condições para tanto foram preenchidas no caso, quais sejam: comprovar que trabalhou sob condições especiais, ou seja, em condições insalubres, mantendo contato com agentes prejudiciais à saúde, bem como agentes físicos, químicos e biológicos.
Da mesma forma, se trabalhou com periculosidade, correndo risco de vida; o tempo para a conversão foi trabalhado até 12/11/19. 4. Não procede a tese do IPACI, de que primeiro a averbação do tempo de serviço, deve se dar no regime de origem, para somente após ser aproveitado no regime em que o servidor se encontra. 5. Em relação ao período que o apelado laborou como militar, oportuno deixar registrado que alunos de escola militares, na forma ditada pelo Estatuto dos Militares, tornam-se categoria especial, com o risco sendo reconhecido por força da própria atividade. 6. Sobre a função de Engenheiro Civil constante na CTPS e na CTC do INSS, oportuno deixar consignado que há dispensa a emissão de PPP para a comprovação de atividade especial, tendo em vista que a função em questão foi exercida no período em que as atividades de engenharia civil gozavam de tal presunção legal por força do disposto na Lei 5.527/1968 e no Decreto 53.831/1964, vigente na época da prestação dos serviços 7. As averbações que ora se autoriza, a serem feitas, podem gerar, entre os regimes envolvidos, as devidas compensações financeiras, na forma ditada pela Lei 9.796/99, art. 4º, que leciona: “Art. 4o Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo”. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5005595-28.2021.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Manoel Alves Rabelo; Publ. 28/03/2023)

Na hipótese vertente, diante da subsunção do caso à Lei 8.213/1991 e ao Decreto n. 3.048/99, a autora preenche os requisitos para conversão de sua aposentadoria, conforme explicitado na sentença objurgada:

Em evolução, como se depreende do retromencionado item “ii”, pretende a Autora também a conversão do tempo de serviço considerado especial em tempo comum, a fim de que seja realizada a conversão do próprio benefício previdenciário recebido, para aposentadoria por tempo de contribuição integral com paridade, consoante EC n. 41/2003 e EC n. 47/2005.

Sobre o tema, é válido destacar que o c. STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE 590260, decidiu que
“os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005”.
(STF - RE: 590260 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/11/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/12/2008).

Assim, conforme dicção do art. 3º da EC 47/2005, os requisitos para a aposentação com paridade e integralidade aplicáveis à espécie são:

ter a servidora estadual ingressado no serviço público até 16/12/1998;

possuir 30 (trinta) anos de contribuição, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira e 05 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria;

idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os trinta anos de contribuição.

A Autora ingressou no serviço público junto ao IESP, autarquia estadual, em 23/01/1990, atendendo, portanto, o requisito “a”.

Quanto ao tempo de contribuição, impende sublinhar que o Pretório Excelso, ao apreciar o tema n. 942 da repercussão geral, declarou ser legítima a conversão do tempo especial de contribuição em tempo comum, como requer a parte autora, por meio da aplicação do fator de conversão da Lei n. 8.213/1991. Vejamos:

[...]

Trata-se, como abordado pela Corte Suprema, de hipótese de contagem diferenciada de tempo de serviço, e não contagem fictícia, distanciando-se, pois, do campo de incidência da norma consubstanciada na Súmula Vinculante n. 33.

Pois bem.

O art. 57, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, prevê que, para efeitos de aposentadoria, a conversão do tempo especial em comum seguirá os critérios estabelecidos pelo Decreto n. 3.048/99, vigente à época da implementação dos requisitos para aposentadoria do Impetrante.

Por sua vez, conforme inteligência do art. 70 do Decreto n. 3.048/99, a conversão ocorreria mediante a aplicação de fator multiplicador, o qual, para a hipótese em apreço, deve ser de 1.2, tratando-se de mulher com mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

Logo, ao aplicar tal fator, alcança-se como resultado tempo de contribuição por parte da Autora superior a 30 (trinta) anos.

Inconteste também, a partir do acervo probatório, os anos necessários de serviço público, na carreira e no cargo em que foi aposentada.

Quanto à idade mínima, nota-se que a Autora passou para inatividade aos 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, sendo certo que, apesar da idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos prevista à época, descontando-se o ano de contribuição que excedia 30 (trinta) anos, como exige o inciso III do art. 3º da EC 47/2005, evidente também o preenchimento do requisito etário.

Isso posto, constata-se que a Autora, de fato, possui direito à conversão de sua aposentadoria, então por tempo de contribuição especial, em aposentadoria por tempo de contribuição comum, assegurada a integralidade e a paridade dos provimentos, com espeque no art. 3º da EC 47/2005 e na norma precedente firmada pelo STF no enfrentamento do tema n. 139.

Todavia, o fato de se reconhecer, nesta demanda judicial, que a autora faz jus à conversão de sua aposentadoria, com integralidade e paridade, não infirma a constatação de que a reposição estatutária foi legítima e tampouco autoriza a restituição dos valores descontados.

Isso ocorre porque o art. 3º da EC 47/2005 seria aplicável caso o servidor não optasse pelas normas estabelecidas pelo art. 40, da Constituição Federal ou pelos arts. 2º e 6º, da EC 41/2003
, veja-se:

Art. 3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Não obstante, ao formular seu requerimento de aposentadoria, a autora expressamente o fez com fulcro no art. 40, da Constituição Federal, excepcionando, portanto, a incidência das regras de conversão naquela oportunidade.

Portanto, no momento do requerimento administrativo, a recorrente não se valeu da possibilidade de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição especial em aposentadoria por tempo de contribuição comum, o que foi feito apenas quando da propositura da presente demanda.

Com efeito,
o reconhecimento, nesta demanda, da possibilidade de conversão não é apto a afastar a situação jurídica pretérita, na qual a autora optou expressamente por regime diverso, ao qual não eram asseguradas a integralidade e a paridade
.

E, com base nesse entendimento, concluo, tal como disposto na sentença objurgada, que a referida conversão não autoriza o acolhimento da pretensão da autora à restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária.

Ora, à época em que se efetivaram os descontos, a autora, de fato, estava aposentada sem integralidade e sem paridade, em razão de sua escolha pela aposentadoria por tempo de contribuição especial, nos termos já mencionados. A revisão da modalidade de aposentadoria pela via judicial não tem o condão de retroagir e alterar a escolha feita pela autora na seara administrativa.

Assim, conforme relatado, naquele momento, o benefício previdenciário foi pago sem observância à regra que justificou a aposentadoria da apelante, circunstância que autorizou a reposição estatutária, e afasta a pretensão da requerente de ser restituída neste momento pelos descontos, ainda que se reconheça a conversão da aposentadoria.

Isto posto,
concluo que, apesar de a requerente ter direito à conversão da aposentadoria, nos termos expostos, tal fato não conduz ao direito à restituição dos valores descontados, pois, naquela época, a recorrente realmente não tinha direito à integralidade e paridade.

Noutro giro, reconheço que assiste parcial razão à autora no que diz respeito à alteração do termo inicial para incidência dos efeitos decorrentes da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição especial em tempo de contribuição comum.

Na sentença, restou reconhecido que o pagamento das diferenças decorrentes da conversão não poderia retroagir,
“porquanto a natureza da tutela obtida no que tange à conversão do tipo de aposentadoria é constitutiva e seus efeitos são ex nunc
”.

Todavia, considerando que a apelante não formulou pedido de conversão na esfera administrativa, e, em um primeiro momento, optou pela aposentadoria especial integral sem paridade, com fulcro no art. 40, da Constituição Federal, compreendo que se aplica ao caso, por analogia, o entendimento jurisprudencial segundo o qual
“inexistente prévio requerimento administrativo, o termo inicial do benefício previdenciário deve ser a data da citação da autarquia, momento em que o INSS foi constituído em mora
” (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para reconhecer que os efeitos da conversão da aposentaria da autora incidam a partir da citação da autarquia previdenciária.

Deixo de redimensionar os ônus sucumbenciais, uma vez que a alteração parcial da sentença não alterou a sucumbência recíproca existente.

Via de consequência,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
, e reformo parcialmente a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2024 às 14:56:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52452507082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença.